Tribunal: STF
Processo: ARE 1499605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.



    2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada.



    3. Agravo legal desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, incisos I e XI, e 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando que as razões ventiladas no presente recurso sãoincapazes de infirmar a decisão impugnada, vez que ausente qualquer ilegalidadeou abuso de poder, submeto o seu teor à apreciação deste colegiado:



    "Trata-se de apelação interposta pela União Federal contra a sentença de fls. 226/238, por meio da qual o d. Juízo de origem, em ação ordinária ajuizada por Columbus Construtora e Incorporadora Ltda., entendeu pela parcial procedência do pedido inicial, para declarar a extinção do regime enfitêutico a que se submete o imóvel descrito na exordial, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes que obrigue a parte autora ao pagamento de foro ou laudêmio acerca de tal bem. Considerada a sucumbência mínima da parte vencedora, foram arbitrados honorários advocatícios a serem pagos pelo ente federativo no valor de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa.



    (...)



    Razão assiste à apelante, motivo pelo qual está a merecer reforma a sentença em exame. Senão, vejamos.



    Narra a parte autora que adquiriu o domínio útil do imóvel descrito na exordial por meio de escritura particular, integrante do LoteamentoFazenda Tamboré, em Barueri/SP. No entanto, contestam a legalidadeda cobrança de foro e laudêmio decorrentes de regime de enfiteuse constituído em favor da União Federal, ora apelante. Pretende, por meio desta ação, portanto, a declaração de nulidade do ato que originou o registro da União Federal como senhorio direto do imóvel localizado no denominado Sítio Tamboré conferindo-lhe o domínio pleno da propriedade, bem como a extinção do regime enfitêutico, ou aforamento, com a ratificação do registro público e da respectiva matrícula do imóvel, bem como a restituição dos pagamentos realizados a esse título, por entendê-los ilegais.



    Não há que se falar, todavia, em desconstituição do direito real de enfiteuse ou aforamento, motivo pelo qual são improcedentes os pedidos iniciais. Embora o novo Código Civil não permita a constituição de novos aforamentos, como se vê nas suas Disposições Finais e Transitórias, mais precisamente em seu artigo 2.038, aquelas já existentes subsistem, subordinando-se às regras do Código Civil anterior, de 1916. É de se observar que o denominado Sítio Tamboré cuida de área de domínio da União Federal, que cedeu a posse sobre diversos lotes de terra desde antes da independência do Brasil. As terras em questão são, portanto, de propriedade da União Federal, por se tratarem de antigo aldeamento dos índios, confiscado pela Coroa Portuguesa, por meio de ato do Marquês de Pombal em favor da Companhia dos Jesuítas.



    (...)



    Em tal cenário são sem sucesso as invocações dos requerentes, inclusive os debates ocupacionais indígenas, uma vez que na hipótese dos autos não é o fato de a área constituir antigo aldeamento indígena que origina os direitos reais da União Federal sobre os diversos lotes em que a gleba original foi desmembrada, mas decorre de situação fático-jurídica anterior ao advento do Decreto -Lei n. 9.760/46, sendo, pois, desnecessário avaliar a sua constitucionalidade.



    A União Federal, portanto, titula o domínio direto do imóvel em foco por força de lei e por todo o nexo registral ininterrupto, presente aos assentos de Cartório até os dias atuais, o que não foi afastado pela parte autora desta ação anulatória.



    Ademais, na mesma linha da Apelação 2.392/STF mencionada, não há qualquer alegação ou prova de que a Fazenda Tamboré foi abandonada pelo foreiro ou por seus herdeiros, ou, ainda, que os foros tenham caído em comisso. Logo, restando incontroverso o fato de que o imóvel descrito na exordial está localizado no antigo terreno do Sítio Tamboré, imperioso é concluir que foi dada continuidade às referidas enfiteuses, subsistindo até o presente momento.



    (...)"



    É de se lembrar que o escopo do agravo previsto no art. 557 do Código de Processo Civil não permite seu manejo para a repetição das alegações suscitadas ao longo do processo.



    Deve o recurso demonstrar a errônea aplicação do precedente ou a inexistência dos pressupostos de incidência do art. 557 do CPC, de modo que a irresignação a partir de razões sobre as quais a decisão exaustivamente se manifestou não é motivo para a sua interposição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente